Tribunal: TJDFT
Processo: 0004547-16.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.340/2006. BUSCA EM DOMICÍLIO. LEGALIDADE. ESTADO DE FLAGRÂNCIA. CRIMES PERMANENTES. ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS (SERENDIPIDADE). PRELIMINAR REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRAS DOS POLICIAIS CORROBORADAS PELO CONJUNTO PROBATÓRIO. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO E DE DESCLASSIFICAÇÃO. IMPROCEDENTES. VETORES ANTECEDENTES E CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL DO ART. 42 DA LEI ANTIDROGAS (QUANTIDADE) VALORADOS NEGATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO. FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO). TRÁFICO PRIVILEGIADO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 33, § 4o, DA LEI ANTIDROGAS. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. MANUTENÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Não há ilegalidade na busca domiciliar que resultou em prisão em flagrante, pois o estado de flagrância nos delitos de natureza permanente permite o ingresso de policiais militares na residência sem mandado de busca e apreensão.
2. Não são consideradas ilícitas as provas obtidas fortuitamente no curso de diligência de apreensão quando se derem de forma espontânea, tendo em vista o fenômeno da serendipidade e quando houver nos autos prova independente acerca da traficância.
3. As declarações prestadas por policiais no exercício de suas funções são válidas, sobretudo quando coerentes com outros elementos probatórios, uma vez que tais agentes públicos possuem fé pública, sendo presumida a veracidade de suas alegações.
4. A condição de usuário, por si só, não possui o condão de elidir a tese acusatória e de afastar a materialidade da prática do crime de tráfico de drogas, tendo em vista que uma conduta não exclui a outra.
5. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, por meio de conjunto probatório sólido, não há falar em absolvição, tampouco em desclassificação para a conduta prevista no art. 28 da Lei Antidrogas.
6. A condenação por fato anterior, mas com trânsito em julgado posterior ao crime em análise, justifica o reconhecimento dos maus antecedentes.
7. O art. 42 da Lei 11.343/2006 estabelece que o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância, a personalidade e a conduta social do agente, o que autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal, na hipótese de apreensão de quantidade expressiva de droga.
8. Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida fundamentação, estabelecendo como quantum norteador a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada circunstância judicial do art. 59 do Código Penal.
9. De acordo com o disposto no § 4o do art. 33 da LAD, os requisitos para que seja aplicado o privilégio são: primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades ilícitas e não participação em organização criminosa. Não há falar aplicação do privilégio para o acusado reincidente ou portador de maus antecedentes.
10. Sendo a pena superior a quatro anos de reclusão e o acusado reincidente, justificada a fixação de regime fechado. Sendo a pena superior a quatro anos e o acusado portador de maus antecedentes, justificada a fixação de regime semiaberto.
11. Improcede o pedido de substituição da pena corporal por restritiva de direitos quando o acusado não satisfaz os requisitos descritos no art. 44 do Código Penal, sobretudo em razão de o montante de pena superar 4 (quatro) anos, bem como em virtude de ele ser possuidor de maus antecedentes
12. Recursos conhecidos e desprovidos.